Tribunal: STF
Processo: RE 1477617
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TFF) do exercício de 2019 - Estação Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular - Competência municipal - Interesse local - Inexistência de invasão de competência da União - Legalidade e constitucionalidade da cobrança do tributo - Sentença reformada - Embargos à Execução julgados improcedentes - Inversão dos ônus sucumbenciais - Apelação provida” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, a existência de violação aos “artigos 21, XI, 22, IV, 145, II e a 50, IV, todos da CF, na medida em que considera legal a cobrança de taxa de fiscalização municipal sobre a atividade de telecomunicações, sem a existência de competência a ampará-la, em total descompasso com a Constituição Federal.” (eDOC 9, p. 21)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 776.594 (Tema 919), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate e, no mérito, entendeu não competir aos municípios a instituição de referida taxa. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje 09.02.23 - Grifei)”



     



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente